Tribunal: TJES
Processo: 5003353-67.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003353-67.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WALTAIR SANT ANNA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto DIVERGENTE, para MANTER A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, com condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO AGENTE FINANCEIRO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1.
Tese do
R
equerente/Recorrido:
Alega
o autor, em síntese, ter recebido, no dia 07.07.2019, uma ligação de uma pessoa que se identificou como funcionário do Banestes, dizendo para o autor ligar para a central pois havia uma compra em seu cartão no valor de R$ 2.375,33. O autor, então, ligou
para a central
e foi informado que houve uma compra e várias tentativas de saque em seu cartão. Alega que foi instruído a entregar o cartão dentro de um envelope a um segurança do banco que passaria na residência do mesmo, o que foi feito.
Narra
que na segunda feira, dia 10.07.2019, foi até o banco, desconfiado, e lhe foi informado que o autor havia caído em um golpe.
Fora informado
que havia
m
sido realizadas compras com seu cartão, o que totalizou um prejuízo de R$ 5.538,78. Alega que o Banco se negou a restituir os danos
causados
ao autor. Requer a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores retirados da conta do autor, bem como
indenização por
dano moral. Não foi apresentada contrarrazões.
Tese do recorrente:
Em sede de Recurso Inominado alega ausência de abusividade ou ato ilícito praticado pelo Banco recorrente. Alega não ter havido fortuito interno, e, sim, externo. Afirma que o recorrido forneceu o cartão e senha a terceiro, sendo o ocorrido de total responsabilidade do cliente.
Informa
que realiza campanhas informativas orientando seus clientes
e
que não realiza recolhimento do cartão ou solicitação de senha por telefone. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau no intuito de considerar improcedentes os pedidos autora
is
.
SENTENÇA:
A r. sentença de piso assim decidiu: “
julgo procedente em parte o pedido inicial
para (1)
declarar
a inexistência de débitos entre as partes relacionados ao consumo realizado no cartão de crédito titularizado pelo autor nos dias 07 e 08/06/2019 (
5859 8800 1040 1491
), como dos autos consta, e (2)
condenar
o réu a restituir o valor de R$ 5.538,78 ao autor, com juros de mora da citação e correção monetária dos respectivos desfalques. Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.”
Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Resumindo a pretensão autoral, esta alega que fora enganada por terceiro, que se passara por preposto do banco recorrente, a entregar seu cartão de crédito e senha, que foram utilizados indevidamente, causando prejuízos materiais e morais a recorrida. Dessa forma,
todo o golpe do qual a recorrida fora vítima fora
realizado
por terceiros, sem que o banco recorrente tivesse praticado qualquer conduta ativa ou omissiva que tenha funcionado como concausa para o ato ilícito praticado, razão pela qual não tem responsabilidade em indenizar a recorrida pelos danos que esta suportara.
Não é crível que a central de atendimento do banco recorrente tenha informado ao recorrido que este deveria entregar seu cartão a terceiro, que compareceria em sua residência, posto que os bancos nunca prestaram serviços em domicílio. A praxe em casos de suspeita de fraude é o imediato cancelamento do cartão de crédito, inutilizando-o eletronicamente, para evitar que novas fraudes sejam praticadas, e não a sua devolução ao agente financeiro.
Não houve qualquer falha no sistema de segurança da recorrente, não podendo esta responder por fato causado pelo próprio consumidor, que entregou todos os dados e itens necessários para que terceiros tivessem acesso
a seu cartão de crédito e o utilizasse
m
de forma indevida
. A situação não se enquadra na situação de fortuito interno, posto que não está incluso no risco do negócio a prática de atos ilícitos
realizados
por terceiros que contaram com a colaboração ou a anuência d
o recorrido
, por mais que est
e
tenha sido submetid
o
a uma situação de erro. De outra banda, é fato notório que qualquer serviço prestado que trabalhe com tecnologia de dados adota como rotina a informação de que a senha é intransferível e não deve ser informada a terceiros, nem a parentes, para não comprometer a sua segurança, sendo que nenhum funcionário está autorizado a solicitá-la.
Portanto
, inexistindo ato ilícito
praticado pelo banco recorrente
, não há que se falar em indenização por danos
materiais causados por terceiros com a colaboração do consumidor
.
Pensar de forma diversa seria estabelecer o sistema de responsabilidade civil integral, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.